Tribunal: TJPA
Processo: 0043379-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043379-09.2014.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: SANDRO CLEHEYSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO 0043379-09.2014.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: SANDRO CLEHEYSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO COM FULCRO NO ART. 485, VII. CONTUDO, A FALTA DE CUSTAS SUFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATO CITATÓRIO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO MANTIDA SOB ESTE FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por carência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), em ação de busca e apreensão.

II - Sentença de primeiro grau fundamentada na ausência de manifestação tempestiva do autor e no não adimplemento das custas complementares necessárias para expedição de novo mandado de citação.

III - Falta de citação do réu que configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem exame de mérito.

IV - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC/15.

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0043379-09.2014.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: SANDRO CLEHEYSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela carência de interesse processual. A parte apelada é SANDRO CLEHEYSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

O processo refere-se a uma ação de busca e apreensão, onde o requerente, ora apelante, alegou inadimplência do apelado quanto às parcelas pactuadas .

A sentença recorrida declarou a extinção do processo devido à ausência de manifestação tempestiva da parte requerente a respeito do último pronunciamento proferido pelo juízo, deixando de adimplir custas complementares pertinentes ao novo mandado de citação.

O apelante, inconformado com a decisão, sustenta que a extinção do processo por inobservância de um procedimento/forma colide com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. Requer a reforma total da sentença, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta .

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO 0043379-09.2014.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: SANDRO CLEHEYSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifica-se, in casu, que o autor deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação, uma vez que deixou de cumprir a determinação referente a complementação de custas para expedição de novo mandado de citação.

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor, deixando de cumprir com o que era devido para o cumprimento do ato citatório, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Portanto, a falta de recolhimento de custas para realização de ato citatório caracteriza AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, se tratando que circunstância que pode ser reconhecida de ofício.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, contudo, sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15,

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024